Tribunal: TJMT
Processo: 1021301-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021301-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), MICHAEL MAX GOMES NASCIMENTO - CPF: 016.794.201-86 (AGRAVANTE), E. C. S. N. - CPF: 043.213.781-50 (AGRAVADO), FERNANDA CAROLINE DA SILVA SOUZA - CPF: 038.212.541-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PEDIDO DE REDUÇÃO – INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deve ser mantido o valor dos alimentos definido na primeira instância até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva com base no binômio necessidade/possibilidade.

A decisão provisória é passível de revisão a qualquer tempo, desde que venham aos autos elementos de convicção que a justifiquem.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Guarda c/c Regulamentação de Visitas e Alimentos, os fixou provisoriamente em 60,24% do salário mínimo.

O agravante suscita litispendência sob a alegação de que, na sessão de mediação realizada em 5-5-2016, as partes firmaram acordo em que definiram a pensão em 43,18% do salário mínimo, o qual teria sido homologado judicialmente.

Aduz que não ficou demonstrada alteração da sua situação financeira para fundamentar a majoração do valor.

Contraminuta no ID. 151605684.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do Recurso (ID. 126162678).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que fixou os alimentos provisórios em 60,24% do salário mínimo.

O Código Civil Brasileiro preceitua que a verba alimentícia deve ser arbitrada em quantia que atenda ao binômio necessidade/possibilidade. Confira-se:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Yussef Said Cahali, na obra DOS ALIMENTOS (3a. Ed., p. 841/843), ensina:

Quanto à outra condição há consenso sobre o ônus da prova (...);
a impossibilidade do alimentante, como fato impeditivo da pretensão do alimentando, deve ser provada pelo réu, como objeção que é
.

Como visto, para a alteração do valor é imprescindível prova consistente da incapacidade financeira do alimentante.

O agravante argumenta que não tem como assumir a importância estabelecida, todavia não apresenta nenhum documento probatório dos seus ganhos.

Assim, conclui-se nesta fase de cognição sumária que não há motivo para modificar o
decisum
, sendo prudente aguardar a instrução processual para avaliar com segurança o critério da proporcionalidade, que rege a matéria, e, se for o caso, redefinir o montante determinado na primeira instância.

Por fim, na decisão que indeferiu o efeito suspensivo ficou consignado que, “
Quanto ao argumento de litispendência, embora se trate de matéria de ordem pública, deve ser primeiramente analisada pelo juízo de primeiro grau sob pena de supressão de instância
”.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023